Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726159-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via RENAJUD (ID 98379270, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que “é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a realização de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o RENAJUD”. Aduz que “a última consulta de bens via RENAJUD foi realizada em 27/11/2013, ou seja, há mais de três anos, tempo mais do que razoável para que o Agravado tenha adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema RENAJUD. Preparo recolhido (ID 28155195). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Nos termos do § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Não há perigo na demora. Não se vislumbra qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Acrescente-se que o agravante interpôs recente agravo de instrumento, sob o registro n° 0722401-48.2021.8.07.0000, o qual sequer foi julgado por esta Turma, para requerer pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como o requerimento liminar de consulta via RENAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator